Tribunal: TJSP
Processo: 2135323-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pretensão de decreto de indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens CNIB. Cabimento. A medida visa a dar maior efetividade às decisões judiciais. Esgotamento de tentativas de localização de ativos financeiros e bens pelas vias ordinárias. Recurso provido.